Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Comissão de corretagem. Contrato verbal. Ausência de prova. Pedido de cobrança improcedente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do requerido ao pagamento de comissão de corretagem supostamente devida pela intermediação da compra e venda de imóvel do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova do ajuste verbal entre as partes sobre a intermediação da compra e venda de imóvel do requerido, a respaldar a cobrança da respectiva comissão de corretagem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 722 do CC, “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não estando vinculada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a outra um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”.
4. Ainda, de acordo com o art. 725 do CC, “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.
5. No caso, o apelante/autor não se desincumbiu do ônus que lhe atribui o art. 371, I, do CPC, pois não há nos autos prova da existência de relação de confiança entre o apelante e o apelado, e a mera apresentação da parte ao comprador não se mostra suficiente para o reconhecimento da efetiva prestação de um serviço de intermediação, cuja autorização do vendedor é necessária, tampouco a existência de vínculo contratual entre eles, ainda que verbal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 722 e 725; CPC, art. 373, I.